Tribunal: TJES
Processo: 0011675-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria Especial
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011675-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

APELADO: GREICE BATALHA PEREIRA RAMPAZZO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
RECONHECIMENTO DE

TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL - LABOR
EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DOCUMENTALMENTE COMPROVADO – PPP E LTCAT
–
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO C. STJ
– RECURSO
DES
PROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Jusitça
firmou
entendimento no sentido
de que a comprovação da efetiva exposição do
s
egurado a agentes nocivos pode ser feita mediante o formulário denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, expedido por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho
, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando não houver discordância do segurado a seu respeito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011675-54.2021.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV

APELADA: GREICE BATALHA PEREIRA RAMPAZZO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de concessão de aposentadoria especial” proposta por GREICE BATALHA PEREIRA RAMPAZZO, ora Apelada, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV, ora Apelante, objetivando o reconhecimento de tempo de serviço junto ao Município de Vitória e de Serra, com a consequente concessão de aposentadoria especial.

Pela sentença id 7485764, o Juízo
a quo
, confirmando a tutela provisória a seu tempo deferida, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar que o Apelante proceda à contagem do tempo de serviço da Apelante como especial em relação aos períodos laborados como médica junto aos Municípios de Serra e Vitória, quais sejam, 16/08/1993 a 21/02/1996 e 22/02/1996 a 11/11/2019, para fins de concessão de aposentadoria especial.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 7485767, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que não teria havido reconhecimento médico-pericial da efetiva exposição da Apelada a agentes nocivos, razão pela qual os referidos períodos de labor não poderiam ser computados como especial.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 7485769, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011675-54.2021.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV

APELADA: GREICE BATALHA PEREIRA RAMPAZZO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de concessão de aposentadoria especial” proposta por GREICE BATALHA PEREIRA RAMPAZZO, ora Apelada, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV, ora Apelante, objetivando o reconhecimento de tempo de serviço junto ao Município de Vitória e de Serra, com a consequente concessão de aposentadoria especial.

Pela sentença id 7485764, o Juízo
a quo
, confirmando a tutela provisória a seu tempo deferida, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar que o Apelante proceda à contagem do tempo de serviço da Apelante como especial em relação aos períodos laborados como médica junto aos Municípios de Serra e Vitória, quais sejam, 16/08/1993 a 21/02/1996 e 22/02/1996 a 11/11/2019, para fins de concessão de aposentadoria especial.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 7485767, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que não teria havido reconhecimento médico-pericial da efetiva exposição da Apelada a agentes nocivos, razão pela qual os referidos períodos de labor não poderiam ser computados como especial.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 7485769, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da autarquia previdenciária Apelante, do detido exame dos autos extrai-se que o recurso não deve ser provido.

A tese recursal repousa no argumento de que se faz necessária a submissão da Apelada à perícia médica para comprovar o labor em condições especiais, isto é, em contato permanente com agentes nocivos.

É necessário frisar, de plano, que, consoante se extrai do detido exame dos autos, a presente ação foi proposta justamente porque, apesar do requerimento administrativo de contagem do tempo especial, a Apelante quedou-se inerte em submeter a documentação fornecida pela Apelada ao crivo de médico perito, o que, conforme se infere dos autos, não foi feito até o presente momento, a despeito de ter sido a ação proposta em 2021, o que não passou despercebido pelo eminente Des. Annibal de Rezende Lima por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 5004930-11.2022.8.08.0000, interposto pela Apelante em razão da concessão de tutela de urgência pelo Juízo
a quo
, consoante se extrai de percuciente trecho do voto proferido,
in verbis
:

“(...)

Não há que se falar, portanto, em ausência de fundamentação, já que a decisão foi alicerçada na legislação aplicável à espécie, bem como na prova documental constante dos autos, qual seja, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), juntado às fls. 27/29 dos autos de origem, e que comprova que a exposição da Agravada a agentes biológicos nocivos a sua saúde.

Igualmente, não há que se falar em ausência de interesse processual, eis que, como demonstrado pela Agravada (id 2834620 e 2834621), esta vem, há mais de um ano, utilizando os meios disponibilizados pela Agravante para solicitar o reconhecimento do tempo especial de serviço laborado, sem êxito.

Por fim, não se pode deixar de consignar que o Agravante reconhece, em suas razões recursais, que não havia concluído o credenciamento de peritos médicos previdenciários à época do requerimento da Agravada, donde se infere que houve demora injustificável por parte da entidade previdenciária.

(...)”

Ademais, ressai dos autos suficiente e robusta prova documental apta a comprovar o efetivo labor em condições especiais – ante a existência de exposição permanente da Apelada a agentes biológicos -, consoante se extrai dos Laudos Técnicos de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) emitidos pelas Prefeituras de Serra (fls. 22) e Vitória (fls. 30/31), bem como dos respectivos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) às fls. 23/25 e 27/29.

Em casos como o presente, em que a prova documental já comprova o labor em condições especiais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser desnecessária a produção de prova pericial nos autos. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUTARQUIA PÚBLICA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ATIVIDADE INSALUBRE. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação de concessão de aposentadoria especial contra o INSS, autarquia pública, objetivando a concessão do benefício da aposentadoria especial e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data do requerimento (30/1/2012). No Tribunal a quo, negou-se provimento à apelação. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - O recurso especial não comporta seguimento. No caso, o Tribunal de origem decidiu, diante do "Perfil Profissiográfico Previdenciário, que o EPI utilizado no período de 8.3.1985 a 29.1.2012, junto à empresa ENERGISA, o qual o demandante esteve submetido ao agente eletricidade, fora eficaz, de modo que não há como reconhecer o aludido tempo como exercido sob condições especiais e, consequentemente, o direito à aposentadoria especial".

III - Verifica-se, no acórdão recorrido, que o Tribunal de origem decidiu a questão ora ventilada com base na realidade que delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, com fundamento no Enunciado Sumular n. 7/STJ. A propósito: AgRg no AREsp 742.657/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015.

IV - Ainda que fosse superado esse óbice,
a pretensão recursal não comportaria acolhimento em seu mérito, considerando que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do Perfil Profissigráfico Previdenciário - PPP para fins de prova acerca da exposição ao agente nocivo, não sendo portanto indispensável a produção de laudo pericial
. Confira-se: REsp 1.661.902/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado DJe 20/5/2019
.

(...)

(AgInt no REsp n. 1.870.173/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020.)”

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA DA EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO. INTERPRETAÇÃO DA LEI DE BENEFÍCIOS EM CONJUNTO COM A LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO QUANDO O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO CONSTATAR O LABOR COM EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA PET 10.262/RS, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, DJE 16.2.2017. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER EFICÁCIA DE EPI SOBRE O AGENTE RUÍDO. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL QUANDO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OCORRER NA VIGÊNCIA DA LEI 9.032/95. RESP. 1.310.034/PR REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL.

1. O § 1o. do art. 58 da Lei 8.213/1991 determina que
a comprovação da efetiva exposição do Segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social
.

2.
Interpretando a Lei de Benefícios em conjunto com a legislação administrativa, esta Corte firmou a orientação de que a comprovação da efetiva exposição do Segurado aos agentes nocivos pode ser feita mediante o formulário denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, expedido por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho
.

3.
O laudo técnico será necessário apenas nas hipóteses em que há discordância do Segurado quanto às informações lançadas pela empresa no PPP ou nas hipóteses em que a Autarquia contestar a validade do PPP, o que não é o caso dos autos, uma vez que não foi suscitada qualquer objeção ao documento
.

4.
Não é demais reforçar que é necessário garantir o tratamento isonômico entre os Segurados que pleiteiam seus benefícios na via administrativa e aqueles que são obrigados a buscar a via judicial.

Se o INSS prevê em sua instrução normativa que o PPP é suficiente para a caracterização de tempo especial, não exigindo a apresentação conjunta de laudo técnico, torna-se inadmissível levantar judicialmente que condicionante. Seria incabível, assim, criar condições na via judicial mais restritivas do que as impostas pelo próprio administrador
.

(...)

(REsp n. 1.564.118/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.)

Portanto, não se sustenta a tese recursal de necessidade de produção de prova pericial no presente caso concreto, eis que já a exposição a agentes nocivos já restou comprovada pela prova documental acostada aos autos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões